Tribunal: STF
Processo: AI 80007
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-09-02
Data de publicação: 1980-09-02

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO POR TÍTULO
JUDICIAL - OBICE REGIMENTAL AO CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
VEZ QUE INEXISTENTE A PRETENDIDA VULNERAÇÃO DE DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.